Tribunal: TJDFT
Processo: 0017631-13.2013.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO EXECUTIVO. DILIGÊNCIA FRUTÍFERA. CONSTRIÇÃO DE BENS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. LEI 14.010/2020. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS ENTRE 12/06/2020 E 30/10/2020. PERÍODO DE SUSPENSÃO OBSERVADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Da leitura conjunta da súmula 150 do STF com o Enunciado 196 do FPPC, tem-se que o prazo da prescrição intercorrente corresponde ao da ação executiva. 1.1. Em se tratando de ação de execução lastreada por cédula de crédito comercial, é de 3 anos o prazo prescricional, conforme previsto na art. 206, § 3o, VIII, do CC.
2. Nos termos do art. 924, V, do CPC, extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente.
3. A efetiva constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz (art. 921, §4o-A, CPC). 3.1 A interrupção da prescrição só ocorre uma vez, conforme art. 202 do CC e precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. O art. 3o da Lei 14.010/2020 determinou a suspensão dos prazos prescricionais entre 10/06/2020 e 30/10/2020, em razão do período da pandemia do coronavírus (Covid-19).
5. Caso concreto em que devidamente interrompida por única vez a prescrição intercorrente, em razão da constrição de bens do devedor, e considerada pelo juízo de origem a suspensão dos prazos prescricionais determinada pela Lei 14.010/2020, é irreparável a sentença que reconheceu estar fulminada a pretensão executiva pela prescrição intercorrente.
6. Segundo entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça, nas “hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais” (REsp n. 2.025.303/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022).
7. Recurso conhecido e desprovido.